Tribunal: TJMT
Processo: 1005056-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005056-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Requisição de Pequeno Valor - RPV, Pagamento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JANDIRA ARRUDA DA SILVA - CPF: 383.703.521-20 (AGRAVANTE), MARIUSA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 941.271.151-49 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (AGRAVANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE RPV EM NOME DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CESSÃO DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. VALIDADE DE NORMA ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Jandira Arruda da Silva e outros contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1005056-43.2025.811.0000, o qual buscava suspender decisão de 1o grau que impediu a expedição de RPV/Precatório referente a honorários advocatícios em nome dos agravantes. Requereu-se a declaração de nulidade da exigência de escritura pública para cessão do crédito e a expedição em nome da sociedade de advogados mediante simples contrato de cessão particular.

2. Os agravantes alegaram que a exigência de escritura pública afrontaria o disposto no art. 85, § 15, do CPC, que autorizaria a cessão de crédito por instrumento particular, não havendo fundamento legal para a exigência constante na Portaria TJMT/PRES no 1099/2023.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da exigência administrativa de escritura pública para cessão de crédito de honorários advocatícios oriundos de RPV/Precatório, mesmo quando realizada por advogado em favor da sociedade de advogados da qual faz parte.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática entendeu aplicável ao RPV as mesmas regras previstas para precatórios, especialmente quanto à exigência de escritura pública para cessão de crédito, conforme previsão do art. 50 da Resolução CNJ no 303/2019 e da Portaria TJMT/PRES no 1099/2023.

5. Considerou-se que tanto o pagamento por precatório quanto por RPV submetem-se às mesmas diretrizes normativas quanto à forma da cessão, não havendo base jurídica para afastar a exigência de escritura pública no caso concreto.

6. Diante disso, a insurgência recursal não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual foi mantida.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a exigência de escritura pública para a cessão de crédito de honorários advocatícios oriundos de RPV/Precatório, mesmo quando realizada entre advogado e a sociedade de advogados à qual está vinculado, conforme regulamentações do CNJ e do TJMT.

2. As disposições da Resolução CNJ no 303/2019 e da Portaria TJMT/PRES no 1099/2023 aplicam-se tanto aos precatórios quanto às requisições de pequeno valor."

Legislação relevante citada
:
CPC, art. 85, § 15; Resolução CNJ no 303/2019, art. 50; Portaria TJMT/PRES no 1099/2023.

Jurisprudência relevante citada
:
Não há jurisprudência fornecida.

AGRAVANTES:
JANDIRA ARRUDA DA SILVA E OUTROS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Jandira Arruda da Silva e outros
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 287177872), no Recurso de Agravo de Instrumento no
1
005056-43.2025.811.0000
,
apresentado pela Agravante em face do Agravado, negou provimento ao recurso em que objetivava a
suspensão da decisão que impediu a expedição do RPV/PRECATORIO relativo aos honorários em nome dos agravantes, a fim de declarar a nulidade da exigência de escritura pública para cessão de crédito do RPV/PRECATÓRIO relativo aos honorários, para que seja determinado a expedição em nome do escritório de advocacia, por meio de simples contrato de cessão particular do crédito.

Nas r
azões recursais, os Agravantes alegam que a decisão deve ser reformada,
uma vez que

o direito dos agravantes em ter expedido o RPV em nome da sociedade de advogados por simples cessão de crédito advém do art. 85, § 15, do CPC, e que a citada norma não traz em seu texto qualquer limitação, forma pré-definida ou exigência de escritura pública para que o advogado possa exercitar seu direito de solicitar o pagamento dos honorários em favor da sociedade de advogados a qual integra.

Afirma que,
não havendo edição de nova lei ordinária que altere o teor do art. 85, § 15 do CPC, deve-se entender pela interpretação restritiva da Portaria TJMT/PRES n. 1099 de 10 de agosto de 2023, no sentido de que, a exigibilidade de escritura pública para cessão de crédito não atinge a cessão feita por advogado em favor do escritório ao qual está associado.

Nesse contexto pugna pela reforma da decisão que negou provimento ao recurso.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida ao id. 304636383.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por Jandira Arruda da Silva e outros,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 287177872), no Recurso de Agravo de Instrumento no
1
005056-43.2025.811.0000
,
apresentado pela Agravante em face do Agravado, negou provimento ao recurso em que objetivava a
suspensão da decisão que impediu a expedição do RPV/Precatório relativo aos honorários em nome dos agravantes, a fim de declarar a nulidade da exigência de escritura pública para cessão de crédito do RPV/Precatório relativo aos honorários, determinando sua expedição em nome do escritório de advocacia, por meio de simples contrato de cessão particular do crédito.

Cinge-se a controvérsia recursal, quanto ao direito dos agravantes em ter expedido o RPV em nome da sociedade de advogados por simples cessão de crédito advém do art. 85, § 15, do CPC, e que a citada norma não traz em seu texto qualquer limitação, forma pré-definida ou exigência de escritura pública para que o advogado possa exercitar seu direito de solicitar o pagamento dos honorários em favor da sociedade de advogados a qual integra. Que,

não havendo edição de nova lei ordinária que altere o teor do art. 85, § 15 do CPC, deve-se entender pela interpretação restritiva da Portaria TJMT/PRES n. 1099 de 10 de agosto de 2023, no sentido de que, a exigibilidade de escritura pública para cessão de crédito não atinge a cessão feita por advogado em favor do escritório ao qual está associado;

todavia,
a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a decisão monocrática consignou que
no que se refere a eventual alegação de que a exigência do instrumento público para cessão de crédito se dá somente no gênero "precatório" e, não na requisição de pequeno valor, fato é que ambos os procedimentos de pagamento de valores, pelo ente público, são regulamentados pelas Resoluções 303/219 e 482/2022, bem como a Portaria TJMT/PRES n. 1099/2023.

Ademais constou que,
atendendo ao art. 50 da Resolução 303 do CNJ, uma vez aplicado ao RPV as mesmas disposições, no que toca à cessão no procedimento de precatório e, tendo o TJMT regulamentado a exigência de instrumento público para a sua celebração, não há que se falar em distinção da exigência do instrumento público, na cessão de crédito de RPV ou precatório.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025